Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718100-96.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA, LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração (ID 74637129) opostos por MARCO ANTONIO DA SILVA E LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES contra a decisão monocrática de ID 74572079 que deixou de conhecer da apelação interposta, sob o fundamento de deserção, diante do aparente descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sustentam as partes embargantes que houve efetivo recolhimento das custas recursais em dobro, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 73768676. Com razão os embargantes. Ao reexaminar os autos, constata-se que a guia de recolhimento apresentada comprova o pagamento do preparo em dobro. Ocorre que a própria guia, em sua parte final, traz a informação do “valor total” de forma destacada em campo que aparenta indicar recolhimento em quantia simples, o que de fato induziu este juízo a erro material quanto ao efetivo cumprimento da determinação. Trata-se, portanto, de vício que pode ser sanado por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC, porquanto evidente a existência de erro material apto a comprometer o julgamento da admissibilidade do recurso. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para, sanando o equívoco material apontado, REVOGAR a decisão de ID 74572079. Preclusa, retornem os autos conclusos para exame de mérito da apelação interposta. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator